Tribunal: STF
Processo: RMS 35571
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Ausência de demonstração do desacerto quanto ao ponto da decisão impugnado. Deliberação da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar pelo prosseguimento do processo sem o interrogatório do então acusado, ora agravante. Decadência parcial do mandado de segurança. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não subsiste o agravo regimental em que se deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes.



    2. Ademais, o agravante não logrou demonstrar, em suas razões recursais, o desacerto da decisão agravada na parte em que a impugna, isto é, quanto à decadência parcial da impetração. Deliberação da Comissão Processante pelo prosseguimento do processo sem o interrogatório do acusado, ora agravante. Considerando a data da ciência inequívoca do ato que atingiu sua esfera jurídica como o termo a quo para a fluência do prazo decadencial, há que se reconhecer que, na data de ajuizamento do writ, o agravante já havia ultrapassado, há muito, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para se insurgir, via mandado de segurança, contra a deliberação da Comissão, que já operava seus efeitos.



    3. Agravo regimental não provido.